Tribunal: STF
Processo: ARE 1528149
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Cessão parcial de crédito - Precatório Recurso contra a r. decisão que indeferiu o levantamento de parcela do crédito exequendo reservada ao pagamento de honorários contratuais advocatícios. Reforma que se impõe - Em caso de cessão parcial, a prioridade de receber o crédito remanescente subsiste. Lógica compatível com o estipulado no art. 100 §13 da Constituição - Precedentes desta C. Corte - Decisão reformada, para autorizar o levantamento do percentual reservado. Recurso provido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §13, 100, §8º, 103-A, da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante nº 47. Argumenta-se, em síntese, indevida utilização do benefício do depósito prioridade pelos patronos da parte exequente, com o único objetivo de satisfação de interesses meramente patrimoniais alheios ao objetivo de promoção de justiça social visado pelo art. 100, §3º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELINA MARIA GRASSI MARCOLIN E OUTROS, contra r. decisão de fls. 427/430 que, em processo de execução (0018336-92.2020.8.26.0053/04) em face do Estado de São Paulo, indeferiu o levantamento de 21% dos créditos reservados em contrato de cessão aos honorários advocatícios. Nas razões de decidir, asseverou o juízo a quo que os patronos dos agravantes não poderiam se beneficiar do depósito de prioridade, conforme previsão do art. 100, §13º da Constituição Federal, uma vez que o benefício se volta exclusivamente ao idoso ou ao doente grave, o que não é caso dos patronos. 



    [...]



    Cuida-se, na origem, de execução individual de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa por conta de recálculo do adicional por tempo de serviço em favor de Araldo Rolim. 



    Ato contínuo, foi expedido o ofício requisitório que resultou no precatório com ordem cronológica nº 5782/2022 (fls. 224 na origem). 



    Após falecimento do beneficiário, houve a habilitação de seus herdeiros (fls. 279) e estes, dentro de suas prerrogativas e direitos, decidiram ceder 79% de seus quinhões a ALDANTH ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS, reservando-se o montante de 21% para o pagamento dos honorários advocatícios (fls. 290/340).



    [...]  



    Após a realização do depósito em questão, os demandantes solicitaram a liberação do montante correspondente à parte não cedida. No entanto, o juiz de primeira instância indeferiu tal pedido, argumentando que o depósito prioritário não beneficia o cessionário.



    [...]  



    Desta forma, ao se falar em cessão de crédito de precatório, torna-se essencial a verificação do instrumento assinado para constatar se há percentual destacado a título de honorários. Caso isso ocorra, há verdadeira cessão parcial dos créditos, e assim, apenas a parte cedida perderia o caráter alimentício, permanecendo os valores não cedidos vinculados aos titulares e, portanto, sem perder o direito de prioridade no pagamento.



    E pela leitura dos contratos acostados nos autos, resta clara a reserva de valores para pagamento dos serviços advocatícios.



    Este é o posicionamento majoritário nesta C. Câmara, bem como neste E. Tribunal de justiça, pois os julgados afirmam que apesar da perda do caráter preferencial do precatório alimentar cedido a terceiro, nos termos do art. 100, § 13, da CF, a parcela não cedida permanece de titularidade do credor originário, admitindo-se, desta forma, o pagamento preferencial, ainda que o valor seja destinado aos seus advogados:



    [...]



    Sendo assim, imperiosa a reforma parcial da r. decisão de fls. 427/430 para o fim de permitir o levantamento da parcela de 21% do crédito exequendo, não cedida a terceiro e destinada ao pagamento de honorários contratuais dos advogados da agravante.



    [...]”   



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que o pagamento prioritário de precatórios remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial. Assim, concluiu que o percentual de precatório não cedido continua como crédito preferencial, uma vez que o titular continua a fazer jus ao benefício constitucional. Nesse cenário, compreende-se que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). [...] PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. [...] 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” (ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,DJe 19-12-2013)  



    Destaco que o caso não versa sobre destaque de honorários decorrentes de contrato de advocacia, mas de recebimento, pelo credor originário, da parcela do precatório não cedida a terceiro. O contrato mencionado no acórdão recorrido é aquele em que pactuada a cessão de parte do crédito do precatório e não de prestação de serviços advocatícios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente